Tribunal: TJSP
Processo: 1001735-36.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação. Fraude em cartão de crédito. Ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, com divergências nos fatos narrados e na prova documental. Estornos realizados pelo banco administrativamente que superaram os lançamentos impugnados. Ato ilícito e falha na prestação de serviços da instituição financeira não caracterizados. Danos materiais e morais não configurados. Sentença de

Ementa:
Apelação. Fraude em cartão de crédito. Ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, com divergências nos fatos narrados e na prova documental. Estornos realizados pelo banco administrativamente que superaram os lançamentos impugnados. Ato ilícito e falha na prestação de serviços da instituição financeira não caracterizados. Danos materiais e morais não configurados. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso desprovido.